Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727122-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DANIELLA SOUSA CASTRO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em desfavor da DANIELLA SOUSA CASTRO, cujo escopo é a reforma da sentença de ID 199006522, proferida nos autos da Impugnação de Crédito de no 0709569 -98.2022.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Primeiramente, insta ressaltar que o artigo 17 da Lei no 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre impugnação de crédito. In verbis: Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral. Nesse sentido também os precedentes das cortes superiores. Confira-se. (STJ - AREsp: 1961369 SP 2021/0230880-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 14/02/2022) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1961369 - SP (2021/0230880-4) DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFLATOS S/A., contra decisão que deixou de admitir recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 182, e-STJ): Apelação - Interposição contra decisão que julgou improcedente habilitação de crédito apresentada em recuperação judicial - Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento - Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro - Precedentes jurisprudenciais - Recurso não conhecido. [...] [grifou-se] AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 219866 SP 2012/0174201-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) [grifou-se] Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator